Tribunal: TJBA
Processo: 8006748-37.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006748-37.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: JOELMA ANTONIA NERIS DE FRANCA

Advogado(s)
:
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. REITERADAS REMARCAÇÕES. PACIENTE ONCOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora superior a seis meses para autorizar e agendar procedimento cirúrgico de urgência destinado a paciente em tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o retardamento prolongado e sem justificativa para a realização de cirurgia de urgência, mesmo sem recusa formal expressa, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se essa conduta é capaz de gerar dano moral presumido à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a responsabilidade objetiva da operadora por defeitos na prestação do serviço;
4. A ausência de uma negativa formal e por escrito não isenta a operadora do dever de indenizar, pois a inércia prolongada e as sucessivas remarcações de um procedimento cirúrgico de urgência equivalem a uma recusa abusiva de cobertura.

5. A demora injustificada de seis meses para a realização de cirurgia urológica em paciente com histórico oncológico viola o princípio da boa-fé objetiva, a dignidade da pessoa humana e a finalidade do contrato de assistência à saúde.

6. O dano moral decorrente do atraso abusivo na autorização de cirurgia de urgência configura-se de forma presumida pela própria situação fática, que impõe aflição psicológica, angústia e agravamento do risco à saúde do paciente.

7. O valor da indenização fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento suportado e cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.
Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar e agendar cirurgia de urgência somada à sucessivas remarcações configuram falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, sendo irrelevante a ausência de recusa formal quando há inércia prolongada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2411423/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/12/2023; TJBA, Apelação 8075986-34.2022.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 30/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8006748-37.2024.8.05.0039
, em que figuram, como Recorrente,
Hapvida Assistencia Medica Ltda
, e, como Recorrida,
Joelma Antonia Neris de Franca
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da pratica do ato
)

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04